Tribunal: STF
Processo: ARE 638484
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Reserva de Lei Complementar. Repasse do PIS e da COFINS. Faturas telefônicas. Consumidor. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso extraordinário que verse sobre necessidade de Lei Complementar para autorizar o repasse do PIS e da COFINS ao consumidor, em faturas telefônicas.